Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos e etc. O artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios atribui ao Relator do processo à incumbência de homologar os pedidos de desistência e transação realizados antes do julgamento do feito. Ao compulsar os autos, verifica-se que a informação sobre o acordo veio ao processo (ids. 44700761 e 44700762) após o julgamento do recurso pela Terceira Turma Cível, conforme certidão de julgamento (id. 44700761). Assim, nada a prover quanto à petição de ID 44700761, porque a competência desta relatoria exauriu. À secretaria para certificar o trânsito em julgado e baixar os autos à origem. Intime-se. Publique-se.